Tribunal: TJDFT
Processo: 0005064-44.2018.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. MAUS TRATOS CONTRA ANIMAL. RESULTADO MORTE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. LAUDOS PERICIAIS. RELATÓRIOS. LAUDO DE NECROPSIA. PROVA ORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO E SUSPENSÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FIXAÇÃO.
I - Nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, notadamente quando verossímeis, não confrontadas com outras provas que a desmereçam e confirmadas pela prova pericial e imagens de câmera de segurança que documentaram a prática das infrações penais.
II - As declarações da vítima, corroboradas pelos relatórios de atendimento e laudo de necropsia, bem assim os depoimentos judiciais de testemunhas, formam acervo probatório suficiente para a condenação do réu pela prática do crime de maus tratos contra animal doméstico, com resultado morte.
III - Enseja a análise negativa da culpabilidade, no delito de maus tratos contra animal, a crueldade tipificada pela quantidade e variedade de agressões contra o animal.
IV - Sendo possível observar mudanças concretas na vida da vítima, especialmente por ter que se submeter a tratamento psiquiátrico, com prescrição de medicação por tempo indeterminado, em decorrência do trauma causado pelos fatos, resta justificada a valoração negativa das consequências do crime.
V - A análise desfavorável de circunstâncias judiciais indica que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não será suficiente para reprovação e prevenção do crime, bem como não autoriza a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 44, III, e art. 77, II e III, ambos do CP, nada obstante a reprimenda tenha sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos.
VI - Havendo pedido expresso na denúncia e demonstração do prejuízo decorrente da prática da infração penal no decorrer da instrução criminal, garantidos o contraditório e a ampla defesa, deve ser fixada a reparação pelos danos materiais causados pelo crime.
VII - Igualmente, deve ser estabelecido montante para indenização por danos morais, havendo pedido neste sentido, sem necessidade de instrução acerca do valor, considerando se tratar de prejuízo in re ipsa.
X - Para o estabelecimento do montante devido a título de danos morais, segundo o entendimento do STJ, devem ser observadas a condição social, educacional, profissional e econômica do lesado, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
IX - Recurso conhecido e parcialmente provido.